Tribunal: TJSP
Processo: 1026975-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência a fim de condenar as rés na manutenção da prestação de atendimento à autora, nos termos contratuais, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Insurgência da ré UNIMED RIBEIRÃO PRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Alegação de que inexiste relação contratual com a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência a fim de condenar as rés na manutenção da prestação de atendimento à autora, nos termos contratuais, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Insurgência da ré UNIMED RIBEIRÃO PRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Alegação de que inexiste relação contratual com a autora, vez que é beneficiária da UNIMED MANAUS. Não acolhimento. A responsabilidade entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio do Sistema Unimed é solidária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MORAIS. Mantida a condenação diante das peculiaridades do caso concreto. Abusividade da recusa de atendimento da autora, que necessitou ser atendida na rede pública de saúde. Precedente desta Câmara. Valor da indenização que não comporta redução. Sentença confirmada. Honorários recursais que devem ser suportados exclusivamente pela apelante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 33281).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026975-52.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados ANAYR
FREZARIM THOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA) e UNIMED DE MANAUS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
2
VOTO No
: 33281
APELAÇÃO No : 1026975-52.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
APELADOS : ANAYR FREZARIM THOMAZINI E OUTRO
JUIZ SENTENCIANTE: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de
procedência a fim de condenar as rés na manutenção da prestação
de atendimento à autora, nos termos contratuais, bem como para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Insurgência da ré UNIMED
RIBEIRÃO
PRETO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Alegação de que inexiste relação contratual com a autora, vez que
é beneficiária da UNIMED MANAUS. Não acolhimento. A
responsabilidade entre as cooperativas de trabalho médico que
integram a mesma rede de intercâmbio do Sistema Unimed é
solidária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência
dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o do Código de Defesa
do Consumidor. DANOS MORAIS. Mantida a condenação diante
das peculiaridades do caso concreto. Abusividade da recusa de
atendimento da autora, que necessitou ser atendida na rede pública
de saúde. Precedente desta Câmara. Valor da indenização que não
comporta redução. Sentença confirmada. Honorários recursais que
devem ser suportados exclusivamente pela apelante. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (v. 33281).
ANAYR
FREZARIM
THOMAZINI
ingressou com ação com obrigação de fazer cumulada com dano
moral
em
face
de
UNIMED
RIBEIRÃO
PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DE
MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA., cujo pedido foi julgado procedente, nos termos da
sentença de fls. 462/468, prolatada em 06/09/2019, a fim de,
tornando definitiva a liminar, condenar as rés na manutenção da
prestação de atendimento à autora, nos termos contratuais, bem
como para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, (com
correção monetária e juros a partir da publicação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
3
Ônus de sucumbência a cargo das RÉS,
de forma solidária, sendo arbitrados honorários advocatícios no
patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.
A ré UNIMED MANAUS ainda foi
condenada ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor
atualizado da causa em decorrência da caracterização de litigância
de má fé.
Em suas razões de apelo, a ré UNIMED
RIBEIRÃO PRETO alega que a recusa realizada pela operadora
foi efetivada de forma lícita, em exercício regular do direito da
apelante, tendo em vista que a autora é beneficiária da UNIMED
MANAUS, pessoa jurídica distinta, de modo que inexiste qualquer
vínculo contratual entre as partes. Sustenta a ausência de ato ilícito,
bem como ausência de efetiva demonstração de ocorrência e
dimensão do suposto dano causado pela apelante, o que afasta o
dever de indenizar.
Ao final das razões recursais, requer a
reforma da sentença a fim de que a pretensão inicial seja julgada
totalmente improcedente e, alternativamente, requer seja afastada
integralmente a sua condenação em danos morais ou que tal
condenação seja reduzida.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
484/491).
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, não foi registrada oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
4
“ANAYR
FREZARIM
THOMAZINI
propôs
AÇÃO CONDENATÓRIA em face de UNIMED RIBEIRÃO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED MANAUS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO LTDA , partes
qualificadas nos autos.
A parte autora alega ser conveniada da
requerida UNIMED MANAUS, na condição de dependente de seu
filho. Que reside em Ribeirão Preto e que sempre utilizou a UNIMED
RIBEIRÃO PRETO, pelo mecanismo do intercâmbio. Que, nada
obstante, teve alguns atendimentos recusados, em razão de questões
administrativas envolvendo as cooperativas.
Requer a condenação da parte ré a prestar-lhe
atendimento em Ribeirão Preto, bem como a pagar-lhe indenização
pelo dano moral.
Foi deferida a tutela antecipada pleiteada na
inicial.
Citada, a ré UNIMED RIBEIRÃO PRETO alega
ilegitimidade passiva ad causam, por ser pessoa jurídica distinta da
UNIMED MANAUS, com a qual a autora contratou. Que a
solidariedade não se presume. No mérito, diz que a autora é usuária
do plano de saúde da UNIMED MANAUS e que não faz jus ao
atendimento pela UNIMED RIBEIRÃO PRETO.
A ré UNIMED MANAUS alega falta de interesse
processual, como preliminar. No mérito, sustenta que a autora não
lhe avisou acerca da recusa de atendimento na UNIMED RIBEIRÃO
PRETO e que, por isso, não pode ser responsabilizada.
Ambas as rés negam a ocorrência do dano moral
alegado e pedem a improcedência do pedido.
Houve réplica.
Realizou-se
audiência
de
tentativa
de
conciliação, mas sem sucesso.
As partes manifestaram-se novamente sobre
documentos trazidos aos autos.
Encerrou-se a instrução.”.
A r. sentença julgou procedente o pedido
inicial para condenar as rés na manutenção da prestação de
atendimento à autora, nos termos contratuais, bem como no
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
10.000,00.
A ré UNIMED RIBEIRÃO PRETO
insiste na alegação de que não pode ser responsabilizada pela
negativa de atendimento, uma vez que a autora é beneficiária da
UNIMED MANAUS, pessoa jurídica distinta, inexistindo relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
5
contratual entre as partes. Sustenta que agiu em exercício regular do
direito ao recusar o atendimento.
Sem razão, contudo.
Em que pese a apelante e a UNIMED
MANAUS sejam entidades autônomas, com personalidades
jurídicas distintas, ambas integram um sistema cooperativo que gira
sobre o nome “Unimed”, de tal modo que o conveniado pode ser
atendido por qualquer das empresas coligadas ao referido sistema
na hipótese da modalidade do plano ser o de cobertura nacional,
como é o caso da autora.
Este Tribunal vem adotando entendimento
pacífico no sentido de que a subdivisão do grupo “Unimed” em
unidades autônomas com personalidade jurídica própria é
irrelevante no que diz respeito a sua responsabilidade perante o
consumidor, constituindo-se de verdadeiro grupo econômico. Isto
porque perante o consumidor dos serviços médico-hospitalares, as
diversas “Unimeds” se apresentam absolutamente interligadas,
constatação evidenciada pelo uso do mesmo nome comercial e de
logotipo comum.
Nesse sentido, a responsabilidade entre as
cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de
intercâmbio do Sistema Unimed é solidária, consoante já pacificou
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
SISTEMA
UNIMED.
RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
USUÁRIO
EM
INTERCÂMBIO.
UNIMED
EXECUTORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO
MÉDICO.
REDE
INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES.
CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a
cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de
intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra
localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de
negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros
privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998,
as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à
população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois,
relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos
contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
6
da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed
do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde,
independentes entre si e que se comunicam através de um regime de
intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano
de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed
de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela
Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados
e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência
em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de
novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as
cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de
intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases
geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a
cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria
da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao
consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o
atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a
integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a
gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde,
não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a
organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a
Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem
legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa
injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não
provido.”. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe
31/05/2017, sem destaque no original)
No caso dos autos, a apelante UNIMED
RIBEIRÃO PRETO figurou como a Unimed executora, por ter
negado o atendimento da autora em sua rede credenciada, e a corré
UNIMED MANAUS figurou como a Unimed de origem, por ter
relação contratual direta com a autora.
Com
isso,
conforme
mencionado,
integrando a mesma rede de intercâmbio para o atendimento dos
consumidores, é evidente que se responsabilizam de forma solidária
pelos danos causados à autora, responsabilidade essa que, tratando-
se de relação de consumo (Súmula no 608 do C. Superior
Tribunal de Justiça), decorre diretamente da aplicação do art. 7o,
parágrafo único, e arts. 14, 18 e 25 §1o do CDC.
No que diz respeito a alegação de que não
houve comprovação de qualquer dissabor, mágoa ou sofrimento
por parte da autora a ensejar a reparação moral, melhor sorte não
socorre a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
7
A ocorrência da negativa de atendimento
da autora na rede credenciada da UNIMED RIBEIRÃO PRETO,
desde 05/03/2018 até a determinação judicial liminar nestes autos,
restou incontroversa e amplamente demonstrada durante a instrução
processual, sendo que a apelante, inclusive, afirma a recusa de
atendimento, o que se revelou abusivo no caso em tela.
A privação do uso da rede de saúde
regularmente contratada e até então constantemente utilizada, em
razão de entraves administrativos no sistema de intercâmbio das
cooperativas, sem dúvidas é capaz de gerar um sentimento que
extrapola o patamar de mero desconforto típico da vida cotidiana.
A recusa na prestação do serviço, em momento natural de angústia,
tem intensidade suficiente para tipificar o dano moral indenizável.
Consoante demonstrado às fls. 36, a
autora, diante da recusa do atendimento na rede credenciada da
apelante, precisou se dirigir à rede pública de saúde em razão de
quadro de bronquite e não pode dar continuidade ao agendamento
de cirurgia de catarata do olho esquerdo (fls. 21).
Soma-se a isso o fato de que a autora é
pessoa idosa, atualmente com 83 anos de idade (fls. 13/14), de
modo que a utilização contínua da rede de saúde contratada se faz
ainda mais imperiosa, especialmente pela redobrada atenção e
cuidado com qualquer tipo de atendimento nessa idade.
Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu
esta 3a Câmara:
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
REDE CREDENCIADA. INTERCÂMBIO
ENTRE
UNIMEDS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
Irresignação das rés em face da sentença de procedência.
Condenação à cobertura do tratamento, reembolso de despesas e
pagamento de indenização por danos moras (R$ 8.000,00).
Preliminares de não conhecimento dos recursos. Confronto com
súmula no 99, TJSP. Não acolhimento. Apelações impugnam mérito e
não apenas ilegitimidade afastada. Suposta violação do art. 514, II,
CPC/73. Afastamento das preliminares. Preliminar de ilegitimidade
passiva. Rejeição. Grupo econômico. Unidades autônomas que
respondem solidariamente. Seguradora que, inclusive, reconhece a
existência de sistema de cooperativas. Precedentes desta Câmara.
Mérito. Recusa regular já que hospital não faria parte da rede
credenciada. Não acolhimento. Hospital credenciado junto a
prestadora de serviço responsável pelo intercâmbio. Danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
8
Abusividade da recusa de tratamento oncológico. Tensão a que foi
submetido a segurada que supera a tolerância razoável às
frustrações
do
cotidiano.
Dano
moral
configurado.
Proporcionalidade e adequação da indenização. Sentença mantida.
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1128628-
93.2014.8.26.0100; Relator (a): CARLOS ALBERTO DE SALLES;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
33a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
22/02/2017, sem destaque no original).
Desse modo, o abalo moral decorrente da
falha na prestação do serviço, pela recusa de atendimento da autora
na rede credenciada de seu plano de saúde, que possui abrangência
nacional, é inegável.
É sabido que o quantum devido deve
situar-se em patamar razoável, atendendo especialmente à
gravidade da conduta lesiva e de suas consequências, e, bem assim,
à capacidade econômico-financeira dos agressores, de modo a
desencorajar eventual reiteração do fato, sem, contudo, implicar
vedado enriquecimento sem causa por parte da vítima da ofensa.
Considerando esses parâmetros, tem-se
que o valor arbitrado a título de danos morais pela r. sentença, R$
10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável diante do caso
concreto, não merecendo reparo, tendo em vista configurar valor
suficiente para compensar o prejuízo moral suportado pela autora e
representar desincentivo à adoção de tal prática pelas rés.
Em conclusão, a sentença é preservada.
Ratificada a sentença, os honorários
advocatícios sucumbenciais são majorados para 20% do valor
atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, sendo 15% a ser pago de forma solidária pelos réus,
nos termos da r. sentença, e 5% a ser suportado exclusivamente
pela apelante, em razão da sucumbência recursal.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026975-52.2018.8.26.0506 -Voto no 33281 - DVN
9
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no
Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator